Tribunal: TJMT
Processo: 1019283-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019283-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revelia, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (EMBARGANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A REVELIA DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que decretou a revelia de requerido em ação de improbidade administrativa, sob a alegação de vício de contradição e obscuridade na qualificação de peça processual apresentada após a vigência da L. nº 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se houve contradição entre o conteúdo fático e a qualificação jurídica da manifestação protocolada após a supressão da fase de defesa preliminar; e (ii) se há obscuridade decorrente da imputação de efeito processual distinto à peça apresentada, impactando na validade da citação e configuração da revelia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência da peça protocolada, atribuindo-lhe natureza jurídica de defesa prévia, com fundamento na ausência de ratificação ou apresentação de contestação após a citação válida.

4. A alegada contradição não se configura como vício interno do julgado, mas como dissenso interpretativo quanto ao momento e ao efeito processual da peça apresentada.

5. A qualificação jurídica conferida à manifestação protocolada corresponde à valoração do colegiado, ausente qualquer confusão entre os fatos processuais e os efeitos atribuídos, razão pela qual não se caracteriza obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Atribuir natureza jurídica de defesa preliminar à manifestação apresentada antes da citação válida, ainda que protocolada após a vigência da Lei nº 14.230/2021, não caracteriza contradição ou obscuridade passível de correção por embargos de declaração.

2. A divergência quanto à qualificação da peça deve ser debatida em sede recursal própria, não nos embargos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 8.429/1992, art. 17, § 7º, na redação da Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, EDcl-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 10.07.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Luiz Márcio Bastos Pommot
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que decretou a sua revelia na ação de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos nº
1008750-33.2021.8.11.0041
).

Nas razões o embargante sustenta a existência de
contradição
no acórdão embargado, alegando, em síntese, que embora o voto condutor faça referência ao número indicador da contestação apresentada no processo (id. 226468162), menciona que tal peça se trata de defesa preliminar.

Afirma, neste contexto, que dessa contradição decorre também a obscuridade do acórdão embargado,
“uma vez que a conclusão pelo não provimento do agravo de instrumento foi construída a partir de uma suposta apresentação de defesa preliminar ao tempo em que tal ato já havia sido suprimido pela Lei n° 14.230/2021, o que não corresponde à realidade dos autos”
.

Argumenta, ainda, que
“no mesmo dia em que o embargante foi notificado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 226468164), em 26/10/2021, houve a publicação no DOU da Lei n° 14.230/2021, que suprimiu a fase de defesa prévia (ID. 226468163)”
, de sorte que, considerando o caráter processual e imediato da nova norma, apresentou espontaneamente contestação e não defesa preliminar.

Ao final, após destacar que o próprio agravado e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, o embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a apresentação válida da contestação e, por consequência, afastada a revelia (id. 276846889).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo
não conhecimento ou rejeição dos embargos
, sustentando ausência de vícios no julgado e alegando que os argumentos veiculados traduzem apenas
mero inconformismo
com o resultado (id. 279551853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto central da controvérsia consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em
contradição
e/ou
obscuridade
quanto à análise da peça apresentada pelo embargante em 19/11/2021, constante no id. 226468162, e identificada no voto como “defesa preliminar”.

A primeira alegação refere-se a uma suposta
contradição interna
do julgado, ao identificar corretamente o número do documento nos autos, mas, em seguida, atribuir-lhe indevidamente a natureza de “defesa prévia”, quando na verdade se trataria de contestação. Sustenta o embargante que, como a peça foi protocolada após o início da vigência da Lei nº 14.230/2021 – que suprimiu a fase de defesa prévia – ela deveria ser reconhecida como contestação válida.

A segunda alegação refere-se à existência de
obscuridade
no acórdão, na medida em que a conclusão pelo não provimento do agravo de instrumento teria sido construída sobre uma
premissa fática equivocada
: a de que o embargante teria apresentado “defesa prévia”, quando, na verdade, a peça protocolada em 19/11/2021 seria uma
contestação formal
. A obscuridade, portanto, repousaria na
falta de clareza entre os fatos reconhecidos

(existência da peça de id. 226468162) e sua qualificação jurídica
, o que comprometeria a compreensão exata da
ratio decidendi
.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Como se sabe, os embargos de declaração visam
sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC,
não servindo como via adequada para rediscutir a matéria já decidida
ou corrigir eventual
error in judicando
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

No caso, não há falar-se em contradição. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a existência da manifestação protocolada em 19/11/2021 e fundamentou de forma
expressa e suficiente
que, embora a peça tenha sido apresentada
após a vigência da nova lei
, ela não foi protocolada e nem ratificada após a decisão que determinou a
citação válida
do requerido para apresentar contestação, nos moldes do novo art. 17, §7º, da LIA.

Assim, a referência à manifestação como “defesa prévia” deve ser compreendida
não como erro material ou contradição
, mas sim como
conclusão jurídica sobre a natureza da peça
, por não ter sido apresentada ou ratificada no momento processual adequado, mesmo tendo o embargante sido devidamente citado para tal fim. Eventual discordância quanto a essa qualificação diz respeito ao
mérito do julgado
, e não a vício formal passível de correção por embargos de declaração.

Igualmente,
não se constata a alegada obscuridade
. O acórdão embargado expôs de maneira coerente sua fundamentação, ainda que contrária à pretensão do embargante. A identificação da peça como “defesa prévia” não decorre de premissa equivocada do colegiado, mas sim de seu
entendimento quanto à sua natureza jurídica de tal documento
, dada sua apresentação
antes da citação válida
, exigência posta pela nova redação do art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/92.

Não há, assim, imprecisão ou confusão entre os fatos considerados e a conclusão adotada – há, sim, uma
interpretação jurídica fundamentada
, com a qual o embargante discorda. Todavia, como já mencionado, a mera divergência quanto à valoração jurídica do ato praticado não configura vício de clareza ou de compreensão do julgado, devendo, caso cabível, ser objeto de recurso próprio e não de embargos de declaração.

Objetivamente, portanto, não se verificam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgamento,
o que é inviável na estreita via dos embargos declaratórios
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
, por inexistência de contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025